Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016835-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DIONEY ALVES CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 650.696.681-53 (RECORRIDO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1016835-59.2020.8.11.0003

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s): OI MOVEL S.A.

Embargado(s): DIONEY ALVES CAVALCANTE BARBOSA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – VOTO E ACORDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DE OMISSÃO – TESE DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO – COMPROVANTES DEVIDAMENTE JUNTADOS NA INICIAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acordão que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso para manter a sentença de procedência, a qual condenou a parte promovida a restituir em dobro o valor desembolsado, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Sustenta a Embargante que houve omissão e contradição, se insurgindo quanto à repetição de indébito, ao argumento de que a parte promovente não comprovou os pagamentos, já que não juntou comprovantes nos autos.

Requereu o acolhimento dos embargos para afastar por completo o pleito de restituição de valores.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo restado fundamentado que no presente caso houve cobrança acima do valor contratado, tendo a parte promovente realizado o pagamento e apresentado os comprovantes das faturas com vencimento em dezembro/2019 e janeiro/2020, fazendo jus à restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, conforme trecho que cito:

No caso, alega a parte promovente que em outubro/2019 contratou apenas os serviços de internet junto à promovida, pelo valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais, todavia, ao receber a primeira fatura, com vencimento em dezembro/2019, foi surpreendido com a cobrança acima do valor contratado, no importe de R$ 102,32 (cento e dois reais e trinta e dois centavos).

Reclamou administrativamente, tendo recebido a fatura com vencimento em janeiro/2020 no valor correto de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Juntou comprovantes de pagamentos tanto da fatura de dezembro/2019 quanto da fatura de janeiro/2020.

Ocorre que o problema voltou a ocorrer, posto que recebeu novas faturas com cobranças indevidas nos meses seguintes, quais sejam: fevereiro/2020 (R$ 147,48), março/2020 (R$ 145,96) e abril/2020 (R$ 325,64). Não conseguindo arcar com tais cobranças, e não obtendo êxito em resolver administrativamente, ajuizou a presente ação.

Juntou diversos protocolos na inicial para comprovar as tentativas de resolver o problema administrativamente (202062779130, 202092788648, 202002451896, 2020117625371, 2020819740051) e, ainda
, prints
de conversas com preposta da empresa promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Entendo que restaram devidamente comprovadas as cobranças indevidas, posto que o promovente juntou aos autos tanto as faturas, quanto
prints
de conversas e protocolos, comprovado que havia realizado a contratação dos serviços por R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) e que recebeu cobranças acima do valor contratado.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato de o promovente ter realizado tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos juros, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Tendo o promovente juntado o comprovante de pagamento demonstrando a quitação das fatura de dezembro/2019, ante a cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada, posto que no Id. 90653992 pág. 5 houve a devida juntada de comprovantes de pagamento, conforme fundamentação devidamente constante no voto, não havendo que se falar em contradição ou omissão.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021